Tribunal: TCU
Processo: 004.091/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Cultural Palmares/MinC, em razão do não encaminhamento de documentação exigida para a prestação de contas do Convênio n° 701324/2008, celebrado entre a Fundação e o Instituto Como Ver - Officina Affro, tendo por objeto a realização do projeto "170 Anos da Balaiada x 120 Anos da Abolição".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, instaurada pela Fundação Cultural Palmares, em desfavor do Instituto Como Ver - Officina Affro e da Sra. Waldecy das Dores Vieira Vale, em face do não encaminhamento da documentação exigida para a prestação de contas do Convênio Siconv 701324/2008, celebrado entre a Fundação e o Instituto, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis a Sra. Waldecy das Dores Vieira Vale e o Instituto Como Ver - Officina Affro, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Instituto Como Ver - Officina Affro e da Sra. Waldecy das Dores Vieira Vale, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", e § 2o, 19, caput, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c arts. 1o, inciso I, 209, incisos III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, condenando-os, em solidariedade, ao pagamento das quantias a seguir discriminadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Cultural Palmares, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da respectiva data de ocorrência, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor; Valor Original (R$) Data da Ocorrência 31.682,00 10/2/2009 68.318,00 10/7/2009 9.3. aplicar, individualmente, à Sra. Waldecy das Dores Vieira Vale e ao Instituto Como Ver - Officina Affro, com fundamento no art. 19 da Lei 8.443/1992, multa prevista no art. 57 da mesma Lei, c/c art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até as datas dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida as notificações; 9.5. dar ciência deste Acórdão, bem como das peças que o fundamentam, ao concedente; e 9.6. remeter cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, para o ajuizamento das ações civis e penais que entender cabíveis (art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992).